Tribunal: TJES
Processo: 0000476-20.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

O
entendimento do STJ é pela
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. (Tema 585).
Dessa forma, não sendo o apelante multireincidente, a referida atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante, de modo que não há qualquer redução ou acréscimo a ser efetivado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000476-20.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
entendimento do STJ é pela
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. (Tema 585).
Dessa forma, não sendo o apelante multireincidente, a referida atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante, de modo que não há qualquer redução ou acréscimo a ser efetivado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000476-20.2022.8.08.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de apelo interposto por
PABLO DE JESUS SOUZA
em face da r. sentença proferida MM. Juíza de Direito da Vara única de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em razões requer a reforma da sentença para que reduzida a pena-base e compensada a agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão.

É um breve relato. Passo a decidir.

O presente recurso não discute a autoria e materialidade, estão ambas proivadas pelo laudo químico e prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e judicial, em especial a confissão do apelante e depoimento dos policiais militares.

Limita-se, como dito, a requer questões ligadas a dosimetria e individualização da pena, assistindo-lhe parcial razão.

Na primeira fase, nada a reparar na pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A despeito de seus argumentos, o Magistrado valorou com preponderância o artrigo 42 da Lei n. ° 11.342/06 em relação as circunstâncias judiciais, estabelecendo quantum de acréscimo compatível com os parâmetros utilizados pelo STJ, se considerando o interlavo entre o mínimo e máximo previstos no preceito secundário da norma.

No cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. Por isso, na espécie, considerada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto.

(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, por entender que esta prepondera sobre aquela, a Magistrada reduziu a pena-base em 06 (seis) meses e depois acresceu 01 (um) ano.

No entanto,
sigo o entendimento do STJ pela
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. (Tema 585).

Dessa forma, não sendo o apelante multireincidente, a referida atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante, de modo que não há qualquer redução ou acréscimo a ser efetivado.

Inexiste causa de diminuição a ser considerada. Contudo, pesa em seu desfavor a causa de aumento relativa ao cometimento do crime em unidade prisional, sendo acrescida a pena em 1/6 (um sexto).

Posto isto, redimensiono a pena definitiva para 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinnhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantido o regime fechado em razão da reincidência.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do apelo.